Tribunal: TJMT
Processo: 0013955-62.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL N. 0013955-62.2014.8.11.0055
EMBARGANTE: WILSON ANDRADE
EMBARGADO: ESPÓLIO DE IVANEI BARBOSA CARDOSO
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por WILSON ANDRADE, em face da decisão id 73245959, que negou seguimento ao Recurso Especial no id 67889493 em virtude da incidência da 7/STJ.
O Embargante aduz erro material uma vez que:
“(...) A r. decisão dispõe o seguinte:
O Recorrente pugna pelo deferimento do parcelamento das custas recursais formulado no ID 60749161. Com efeito, foi realizada a análise da admissibilidade do recurso interposto (ID 67889493), consignando-se que o objeto do Recurso Especial é o indeferimento da gratuidade da justiça, assim, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Diante disso, o pedido de parcelamento das custas recursais perdeu objeto. Cumpra-se a decisão lançada no ID 67889493.
Entretanto, o pedido de parcelamento de custas não se trata do Recurso Especial, mas para apreciação e julgamento do Recurso de Apelação (Id 60749161) – o qual até o momento não foi feito.
Além disso, não há o que se falar em perda do objeto porque até o momento os recursos interpostos se tratavam de buscar a guarida da justiça gratuita ao recorrente, o que não
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar o erro material e por consequência modo a possibilitar o parcelamento das custas para apreciação e julgamento do recurso de apelação.
Recurso tempestivo (id 73268512).
Sem contrarrazões (id 75269053).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas razão não assiste ao Embargante.
Compulsando aos autos tem-se que o relator desproveu provimento ao Agravo Interno conforme decisão de id 60749088, e manteve a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O Embargante interpôs Recurso Especial, cujo objeto é o indeferimento da justiça gratuita que teve seu seguimento negado diante do óbice sumular 7/STJ, (id 73245959).
Após, apresenta petição no id 68354982, informando que requereu o parcelamento das custas no id 60749161.
A decisão de id 70941463 analisa tal pedido, e indefere nos seguintes termos: “ (...). Vistos, etc.
O Recorrente pugna pelo deferimento do parcelamento das custas recursais formulado no ID 60749161. Com efeito, foi realizada a análise da admissibilidade do recurso interposto (ID 67889493), consignando-se que o objeto do Recurso Especial é o indeferimento da gratuidade da justiça, assim, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Diante disso, o pedido de parcelamento das custas recursais perdeu objeto.
Cumpra-se a decisão lançada no ID 67889493.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI”
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Conforme breve relato não cabe a vice- presidência analisar pedido de parcelamento de custas, de acordo com o que determina os artigos 41 e 42 do Regimento Interno/TJMT.
Ademais, tem-se que a decisão em Agravo Interno que manteve o indeferimento da justiça gratuita na Apelação Cível foi proferida em 27/10/2019 e o Embargante requereu o parcelamento só em 14/07/2020, ou seja, meses após o Relator proferir sua decisão.
Assim o Embargante não pode inutilizar-se da sua própria desídia ́para sanar vícios supostamente ocorridos.
Desse modo, diante de toda celeuma apresentada nestes autos verifica-se que já foi analisado no que diz respeito a competência da vice-presidência uma vez que o tal foi analisado pedido na decisão de id 70941463.
Desse modo, não há que se falar em erro material.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça